Tribunal: TJBA
Processo: 8163385-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8163385-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EURENICE SENA SOUZA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DO SALDO PASEP. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1150 DO STJ. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em ação de revisão de valores relativos ao PASEP, sob o fundamento de prescrição. A Embargante sustenta a existência de contradição quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional, afirmando que apenas em 10/04/2024 teve acesso a documentos que lhe permitiram identificar o desfalque. Alega omissão quanto à argumentação de que não possuía meios técnicos para a detecção das irregularidades antes dessa data. Requereu, ainda, o prequestionamento dos arts. 189 e 205 do Código Civil, bem como do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se o acórdão embargado é contraditório ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do saque, sem considerar as alegações da parte sobre o acesso posterior a documentos técnicos; e (ii) saber se há omissão quanto à ausência de manifestação sobre a alegação de que a parte não dispunha de meios técnicos para identificar o desfalque antes de 2024, bem como sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto probatório, destinando-se exclusivamente a suprir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada o marco inicial da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, fixando-o na data do saque dos valores disponíveis na conta PASEP (30/06/2011), quando, segundo a interpretação adotada, a parte já possuía elementos suficientes para questionar o montante. 5. A tese de que a ciência do ilícito somente se deu em 2024 foi rejeitada com base no entendimento de que a percepção de valores inferiores no saque já seria suficiente para caracterizar a ciência inequívoca do fato lesivo, nos moldes do Tema 1150/STJ, aplicando-se o princípio da actio nata. 6. A alegação de que não havia possibilidade técnica de identificar o desfalque antes do recebimento dos extratos detalhados foi igualmente abordada, sendo afastada pela constatação de que não houve diligência da parte em buscar informações por mais de uma década. 7. Assim, não se verifica a existência de contradição ou omissão no julgado, mas mero inconformismo com a decisão, o que não autoriza o manejo dos embargos. 8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas as matérias suscitadas para esse fim, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A percepção de valores inferiores aos esperados no saque da conta PASEP configura ciência inequívoca do fato lesivo, sendo este o termo inicial do prazo prescricional decenal. 2. A ausência de diligência na obtenção de documentos não afasta a contagem do prazo prescricional a partir do saque. 3. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205; Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8163385-33.2024.8.05.0001, sendo Embargante Eurenice Sena Souza e Embargado Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator